Tribunal: CARF
Processo: 15504.724575/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-03-15

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.724575/2012-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.893 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
NATHAN BARATZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
RENDIMENTOS DE BENS COMUNS. OPÇÃO PELA TRIBUTAÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE UM DOS CÔNJUGES.
Os rendimentos produzidos pelos bens comuns, inclusive os resultantes de
usufruto, devem ser declarados na proporção de 50% para cada cônjuge ou,
opcionalmente, em sua totalidade na declaração de um dos cônjuges. Cabe
manter a tributação da totalidade desses rendimentos na declaração de um dos
cônjuges quando exercida esta opção por ocasião da entrega da Declaração de
Ajuste Anual.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde e antes de notificado o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, excepcionados os pedidos para restituição do indébito
tributário e para declaração de inconstitucionalidade por violação da vedação do uso de tributo
com efeito de confisco, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.724575/2012-60
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.893 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724575/2012-60

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 9a Turma da
DRJ/BHE (02-39.913 – fls. 43-48), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente (b) da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a
título de despesas médicas, (b) rejeição da retificação da declaração; (c) inexistência de
espontaneidade, (d) erro no oferecimento dos bens comuns à tributação.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010 RENDIMENTOS DE BENS COMUNS. OPÇÃO PELA
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE UM DOS CÔNJUGES.
Os rendimentos produzidos pelos bens comuns, inclusive os resultantes de usufruto,
devem ser declarados na proporção de 50% para cada cônjuge ou, opcionalmente, em
sua totalidade na declaração de um dos cônjuges. Cabe manter a tributação da totalidade
desses rendimentos na declaração de um dos cônjuges quando exercida esta opção por
ocasião da entrega da Declaração de Ajuste Anual.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir
ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e
antes de notificado o lançamento.
ENTREGA DE DECLARAÇÃO. ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. Considera-se
como não impugnada a parte do lançamento em relação a qual o contribuinte concorda
expressamente.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
ENDEREÇO
CADASTRAL.
PEDIDO
DE
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é endereço, postal, eletrônico ou de fax
fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins
cadastrais. Dada a existência de determinação legal expressa em sentido contrário,
indefere-se o pedido de endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Contra o contribuinte identificado acima foi lavrada Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2011, ano-calendário 2010, formalizando
a exigência de crédito tributário assim discriminado:
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA SUPLEMENTAR........R$8.028,63
MULTA DE OFÍCIO............................................................R$6.021,47
JUROS DE MORA (até 30/03/2012)..........................................R$820,52
TOTAL............................................................................R$14.870,62
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
interessado, entre os quais foi glosada dedução de despesas médicas no valor de
R$29.195,03, por se referir a despesas efetuadas com Telma Clara Baratz, não
dependente para fins de imposto de renda.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.893 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724575/2012-60

O interessado tomou ciência da Notificação de Lançamento em 05/04/2012, conforme
comprovante anexado às fl 32, e apresentou a impugnação em 08/05/2012.
Alega que após notificado verificou que lançou indevidamente 100% dos rendimentos
produzidos pelos bens comuns do casal e que deduziu indevidamente despesas de seu
cônjuge que havia apresentado declaração de ajuste em separado.
Salienta que como o regime de bens do casal é o da comunhão universal, cada qual
deveria ter incluído na sua declaração 50% dos rendimentos produzidos pelos bens
comuns, compensando 50% do imposto pago ou retido sobre esses rendimentos,
independentemente de qual dos cônjuges tenha sofrido a retenção ou efetuado o
recolhimento.
Informa que após constatados estes erros o cônjuge Telma Clara Baratz, apresentou
declaração retificadora fazendo constar 50% dos rendimentos dos bens comuns e das
despesas médicas efetuadas em seu nome.
Pede ao final que seja refeito o cálculo do imposto devido considerando 50% dos
rendimentos tributáveis resultantes de bens comuns do casal que, conforme tabela
anexa, apurará imposto a restituir.
Pede a restituição do imposto pago no valor de R$341,86 apurado na declaração original
e o cancelamento da Notificação.
Solicita ainda que as intimações dos atos do processo sejam feitas no endereço das
procuradoras.
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972 e alterações e dela toma-se conhecimento. Saliente-se que a
impugnação é tempestiva pois o início da contagem do prazo deu-se em 09/04/2012
uma vez que 06/04/2012 foi feriado.
Sobre as despesas médicas glosadas o contribuinte concorda expressamente, não
ensejando análise do seu mérito.
Pede no entanto, a redução dos rendimentos tributáveis informados na Declaração de
Ajuste Anual por se referir parte a rendimentos de aluguéis auferidos por ele e seu
cônjuge.
Sobre a matéria o Decreto o 3.000, de 1999, assim determina em relação ao tratamento
tributário a ser dispensado aos valores recebidos na constância da sociedade conjugal:
Art.6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, §5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Quanto à compensação do imposto pago ou retido na fonte, no caso de declaração em
separado, o mesmo Decreto, assim dispõe:
Art.7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.
§1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos bens
comuns deverá ser compensado na declaração, na proporção de cinqüenta por cento
para cada um dos cônjuges, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção
ou efetuado o recolhimento.
§2o Na hipótese prevista no parágrafo único do artigo anterior, o imposto pago ou
retido na fonte será compensado na declaração, em sua totalidade, pelo cônjuge que
declarar os rendimentos, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção ou
efetuado o recolhimento.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.893 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724575/2012-60

(...).Cabe lembrar ainda que a Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de
2001, ao tratar da tributação dos “rendimentos comuns”, assim esclarece:
Art. 4o Os rendimentos comuns produzidos por bens ou direitos, cuja propriedade seja
em condomínio ou decorra do regime de casamento, são tributados da seguinte forma:
I - na propriedade em condomínio, a tributação é proporcional à participação de cada
condômino;
II - na propriedade em comunhão decorrente de sociedade conjugal, inclusive no caso
de contribuinte separado de fato, a tributação, em nome de cada cônjuge, incide sobre
cinqüenta por cento do total dos rendimentos comuns;
III - na propriedade em condomínio decorrente da união estável, a tributação incide
sobre cinqüenta por cento do total dos rendimentos relativos aos bens possuídos em
condomínio, em nome de cada convivente, salvo estipulação contrária em contrato
escrito.
Parágrafo único. No caso do inciso II, os rendimentos são, opcionalmente, tributados
pelo total, em nome de um dos cônjuges.
Analisando a legislação, citada e transcrita, verifica-se que a regra geral para tributação
dos rendimentos comuns ao casal é de 50% (cinqüenta por cento) do total dos
rendimentos recebidos para cada cônjuge, podendo, por opção, ser tributado 100% (cem
por cento) em nome de um dos cônjuges.
Compulsando os autos, constata-se que o Impugnante não fez prova de que se trata de
bem comum (não gravado com cláusula de incomunicabilidade). Não trouxe aos autos
as certidões dos Registros de Imóveis (matrícula) e os contratos de locação do imóvel
que teria originado o rendimento. O bem sequer foi identificado na peça impugnatória.
Na DIMOB (Declaração de Informações Sobre Atividades Imobiliárias) apresentada
pela administradora de imóveis é o Impugnante que figura como beneficiário.
Ademais, no caso em tela, o contribuinte manifestou-se, originalmente, por não ratear os
rendimentos auferidos na proporção de 50%-50% em sua Declaração, entregue em
17/04/2011.
Cabe esclarecer que a retificação da Declaração não é possível a qualquer tempo, há
óbice legal, insculpido na legislação tributária:
Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25/10/1966):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000, 1999)
Art.832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o).
Dos dispositivos acima, depreende-se que o procedimento de retificação, quando
objetivar reduzir ou excluir tributo, somente pode ser efetivado se comprovado erro e
antes de iniciado o procedimento fiscal. As condições devem ser atendidas
concomitantemente.
Pelo que se depreende dos fatos, não restou caracterizado erro no preenchimento da
declaração, até mesmo porque a tributação de 100% dos rendimentos oriundos de bens
comuns na declaração de um dos cônjuges é opção. Além do mais, o pedido para
alteração é posterior à notificação de lançamento. Em outras palavras, nenhuma das
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.893 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724575/2012-60

duas condições para admissibilidade da retificação foi atendida, não devendo, portanto,
ser acolhido o pleito do interessado.
O início do procedimento fiscal afastou a espontaneidade tanto do contribuinte como de
todos os envolvidos na infração verificada, impedindo, assim, a entrega de declaração
de ajuste retificadora em nome do contribuinte, bem como a entrega de declaração em
nome da esposa do contribuinte, fazendo constar os rendimentos em discussão no
presente lançamento (art. 7o,§1o do Decreto no 70.235/72), não havendo reparos a serem
feitos na notificação.
Quanto ao pedido para que as intimações futuras se façam em nome do procurador legal
do contribuinte, não há como atendê-lo por falta de previsão legal neste sentido, uma
vez que o Decreto no 70.235, de 1972, que regula o processo administrativo fiscal,
expressamente determina que as intimaçãos serão feitas no domicílio fiscal do
contribuinte, assim entendido como aquele indicado pelo próprio contribuinte, para fins
cadastrais, à Receita Federal do Brasil.
Isto posto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação e de manter o
crédito tributário lançado nesta Notificação de Lançamento.

Ciente do acórdão da DRJ em 09/07/2012, o sujeito passivo, em 08/08/2012,
apresentou recurso voluntário.
Em síntese, o recorrente argumenta que:
a) o recurso é tempestivo;
b) houve erro de preenchimento nas despesas médicas de cônjuge não relacionado como
dependente, de modo que deve-se considerar os cônjuges declarando em separado com
50% dos rendimentos para cada um em razão do regime de comunhão universal; e
c) aplicação do princípio do não-confisco tributário
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário, a restituição de
indébito tributário e a homologação de declaração retificadora.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
I.
CONHECIMENTO
Conheço parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e, na parte
conhecida, aderente aos demais requisitos para exame e julgamento da matéria.
Não conheço do recurso voluntário quanto ao pedido, e respectiva argumentação,
para restituição do indébito tributário, na medida em que o controle de validade do crédito
tributário via esse específico recurso não tem essa finalidade.
Para dar eficácia ao direito de restituição que entende devido, o sujeito passivo
deve recorrer ao procedimento administrativo próprio ou à tutela jurisdicional, conforme suas
avaliação e vontade.
Não conheço do recurso voluntário quanto ao pedido, e respectiva argumentação,
para desconstituição do crédito tributário por aplicação do Princípio Constitucional da Proibição
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.893 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724575/2012-60

do uso de Tributo com efeito de Confisco, na medida em que tal procedimento é vedado nos
termos da Súmula CARF 02.
Por fim, não conheço do pedido para homologar a retificação da declaração da
cônjuge do sujeito passivo, dado que o recurso voluntário não pode ter esse objeto.
II.
MÉRITO
Passo ao exame de mérito.
Em que pese a argumentação coligida pelo recorrente, o acórdão-recorrido deve
ser mantido.
II.a. ADERÊNCIA À FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO-RECORRIDO
As razões para desconstituição do crédito tributário repetem o acervo coligido em
sede de impugnação na primeira instância julgadora administrativa. Ademais, a recorrente não
inovou documentação que sustentasse os argumentos discorridos.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no acórdão-recorrido.
A propósito, confira-se o art. 57, §3o do Regimento Interno do CARF (RICARF):
Art. 57. [...]:
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento o que segue.
II.b.
AUSÊNCIA
DE
SUPORTE
PROBATÓRIO.
FUNDAMENTO
SUFICIENTE.
No caso em exame, o acórdão-recorrido registra faltar suporte probatório à
alegação de comunhão do bem:
Analisando a legislação, citada e transcrita, verifica-se que a regra geral para tributação
dos rendimentos comuns ao casal é de 50% (cinqüenta por cento) do total dos
rendimentos recebidos para cada cônjuge, podendo, por opção, ser tributado 100% (cem
por cento) em nome de um dos cônjuges. Compulsando os autos, constata-se que o
Impugnante não fez prova de que se trata de bem comum (não gravado com cláusula de
incomunicabilidade). Não trouxe aos autos as certidões dos Registros de Imóveis
(matrícula) e os contratos de locação do imóvel que teria originado o rendimento. O
bem sequer foi identificado na peça impugnatória. Na DIMOB (Declaração de
Informações Sobre Atividades Imobiliárias) apresentada pela administradora de imóveis
é o Impugnante que figura como beneficiário.
A falta de comprovação da titularidade compartilhada do bem é fundamento
suficiente, tão-somente por si, para manter a constituição do crédito tributário, ainda que fosse
possível afastar a aplicabilidade das normas que vedam a retificação da DAA.
Sem esse suporte instrumental, é impossível confirmar o argumento expendido
pelo sujeito passivo.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.893 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724575/2012-60

III.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso voluntário, excepcionados os
pedidos para restituição do indébito tributário e para declaração de inconstitucionalidade por
violação da vedação do uso de tributo com efeito de confisco, e, na parte conhecida, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital